Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-17.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715323-17.2023.8.07.0005 RECORRENTE: RENAN DOS SANTOS XAVIER RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto às contrarrazões apresentadas no ID no 64636154, porquanto intempestivas. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, inclusive para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado no ID no 65506192. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007